Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-55.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa de Justiça, a edição da Lei 9.437/1997 não revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca, além do mais a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 901.623 (Relator: Min. Edson Fachin, julgado em 22/10/2015), reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 857), sem determinar a suspensão dos processos que tratam do tema. Dessa feita, não há óbice para que esta Corte solucione a questão posta em debate.
3. Considerando que o Procedimento de Apuração de Ato Infracional acostado à representação fornece lastro probatório mínimo acerca da materialidade do ato infracional análogo ao porte de arma branca (LCP, art. 19) e há indícios suficientes de autoria em desfavor do adolescente, bem como a representação atende ao disposto no art. 182 do ECA, imperioso reconhecer a tipicidade da conduta descrita na inicial e a presença da justa causa para a apuração do ato infracional.
4. Recurso conhecido e provido.